Tribunal: STF
Processo: HC 61047
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA, COM BASE NO ART-171, PAR-2., VI, DO CP, POR
EMITIR O PACIENTE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCEDIMENTO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO
PRECISA DO ILICITO AO PACIENTE. PROVA DA AUTORIA, QUE SE PODERA
INTEIRAR, DE FORMA SATISFATORIA, NA INSTRUÇÃO. PEDIDO DENEGADO.